Tribunal: TJDFT
Processo: 0703063-15.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. ESTUPRO. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. TORTURA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, por incursão, em tese, nos artigos 213, § 1o (estupro), 217-A (estupro de vulnerável), 218-A (satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente), e 214 c/c artigos 224, alínea a (com redação anterior à Lei n. 12.015/2009) e 226, inciso II (com redação da Lei n. 11.106/2005) (atentado violento ao pudor), todos do Código Penal, e no artigo 1o, § 3o, c/c artigo 4o, inciso II, da Lei n. 9.455/1997 (tortura).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar o preenchimento dos requisitos necessários para a manutenção da excepcional medida constritiva da prisão ou a suficiência e adequação de medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
4. Os crimes pelos quais o paciente está sendo investigado atendem ao requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal (qual seja: pena máxima superior a quatro anos).
5. O “fumus commissi delicti”, requisito essencial para a decretação da prisão preventiva, ficou devidamente demonstrado pelas investigações policiais e, notadamente, em depoimentos das vítimas, que não deixa dúvidas quanto à existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do delito.
6. As circunstâncias do caso concreto (prévia atuação do paciente como pastor, aliada à sua atual inserção em atividades com crianças e adolescentes, inclusive em ambiente religioso situado no mesmo lote de sua residência familiar, onde funcionam projetos sociais coordenados por familiares) indicam elemento concreto a demonstrar a persistência do risco à coletividade.
7. A decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada nas circunstâncias do caso concreto, não se tratando de motivação inidônea. Além disso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, eventual existência de condições pessoais favoráveis não impede a custódia cautelar, desde que esta esteja suficientemente justificada, como ocorre na hipótese.
IV. Dispositivo:
8. Ordem denegada.